Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as isoladas alegações da empresa não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 18537944 a 18537948).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a existência de relação jurídica concernente ao contrato n. 9004962921 – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do consumidor (ID 18537946).
IV. Ademais, registre-se que, no caso concreto, constam duas inscrições do nome do recorrente em órgãos de restrição ao crédito: uma referente aos presentes autos eletrônicos, com data de inclusão em 09.4.2019; e outra relativa à dívida de R$ 2.163,55 com data de inclusão em 12.9.2019 (ID 18537946). Portanto, embora exista comprovação de que o recorrente ostenta outro registro de “negativação” perante o SERASA, por se tratar de anotação posterior, inaplicável o entendimento da Súmula 385 do STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
V. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta) e os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da prestadora de serviços (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. A ilícita “negativação” do nome do requerente subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas ao requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a empresa ao pagamento, a título de danos extrapatrimoniais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).